Tribunal: TJSP
Processo: 2102349-52.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ção de medidas quanto à prevenção de contágio e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção pelo Coronavirus (COVID19) referente as atividades em academias de esportes, salões de beleza e barbearias e dá outras providências - Revogação da Legislação guerreada – Perda do interesse de agir – Ação extinta, sem exame do mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2102349-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

27/11/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - Decreto no 6.127, de 14 de maio de 2020, do Município de Piraju, que dispõe sobre a implementação de medidas quanto à prevenção de contágio e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção pelo Coronavirus (COVID19) referente as atividades em academias de esportes, salões de beleza

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - Decreto no 6.127, de 14 de maio de 2020, do Município de Piraju, que dispõe sobre a implementação de medidas quanto à prevenção de contágio e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção pelo Coronavirus (COVID19) referente as atividades em academias de esportes, salões de beleza e barbearias e dá outras providências - Revogação da Legislação guerreada – Perda do interesse de agir – Ação extinta, sem exame do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é réu PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAJU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Réu: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAJU
Comarca: São Paulo
Voto no 41.384
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
Relaxamento da quarentena - Decreto no 6.127, de 14 de
maio de 2020, do Município de Piraju, que dispõe sobre a
implementação de medidas quanto à prevenção de contágio
e enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da infecção pelo
Coronavirus (COVID19) referente as atividades em
academias de esportes, salões de beleza e barbearias e dá
outras providências - Revogação da Legislação guerreada –
Perda do interesse de agir – Ação extinta, sem exame do
mérito. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, em face do Decreto no 6.127, de 14 de
maio de 2020, do Município de Piraju, que
dispõe sobre a implementação de medidas quanto
à prevenção de contágio e enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional
decorrente
da
infecção
pelo
Coronavirus (COVID19) referente as atividades
em academias de esportes, salões de beleza e
barbearias e dá outras providências.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a ação, que o Decreto
Municipal mencionado contraria o disposto nos
artigos, 5o, 21, 37, 111, 144, 219, parágrafo
único,
1,
e
222,
III,
da
Constituição
Estadual, uma vez que a norma atacada macula
princípios de prevenção e precaução em matéria
de proteção à vida e à saúde, além de afrontar
o princípio da razoabilidade
Deferida a liminar (fls. 91/92).
Vieram
as
informações
(fls.
106/109).
Citado, a Senhora Procuradora
Geral do Estado declinou de oferecer defesa do
ato atacado (fls. 110).
A
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça opinou pela extinção da ação (fls.
113/116).
É o relatório.
Dispõe o Decreto guerreado:
Art.1o - Fica determinada a suspensão
até 22.04.2020:
I. eventos e atividades dos estabelecimentos comerciais e de
serviços no Município, inclusive o
comércio
ambulante,
academias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
clínicas
de
estética,
clubes,
associações recreativas e similares, e
quaisquer outros serviços privados de
atendimento ao público, excetuando-se:
a) os hospitais e serviços de saúde,
compreendidos nesses, entre outros, os
serviços de atendimento ao paciente,
laboratórios, clínicas e consultórios;
os serviços odontológicos relacionados
ao atendimento de urgência e emergência; b) farmácias, drogarias, óticas e
comércio de produtos para saúde;
c)
estabelecimentos
comerciais
de
alimentos desde que não haja o consumo
de
alimentos
no
local
e
nem
a
permanência de pessoas (bares, lojas
de conveniência, Serv-Festas, sorveterias, pastelarias, padarias, restaurantes, lanchonetes e demais
atividades de alimentação);
d) distribuidoras e revendedoras de
gás e postos de combustíveis;
e)
estabelecimentos
comerciais
de
produtos agropecuários, veterinários e
pet shop;
f)
serviços
veterinários
para
o
atendimento de situação críticas ou
emergenciais; g) coleta de lixo; serviços de tratamento e abastecimento água e
esgoto, e energia elétrica;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
h) serviços de manutenção de veículos
automotores, motocicletas, bicicletas
e de guincho;
i) as atividades cuja natureza não
exija atendimento ao público, serviços
administrativos
internos,
inclusive
com a recomendação de trabalho home
office,
serviços
contábeis,
telecomunicação,
imprensa,
call
center, comercialização de celulares e
venda
de
Internet,
escritório
de
advocacia, imobiliárias e seguradoras;
j) os velórios, sendo apenas por 4
horas e no máximo 10 pessoas por sala,
com rotatividade e sem permanência nos
seus espaços de convivência, ficando
fechado das 22 às 7 horas;
k) bancos e lotéricas;
l) empresas de segurança, pública e
privada;
m) empresas de limpeza dos locais em
funcionamento; n) hotéis e motéis;
o) indústrias, fábricas e construção
civil;
p)
estabelecimentos
comerciais
de
materiais de construção e materiais
elétricos;
q) atividades religiosas, ficando a
responsabilidade
a
cargo
do
líder
religioso, respeitando a distância de
2,25 metros quadrados de cada pessoa,
bem
como
obedecer
os
demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
regramentos do artigo 3o do presente
Decreto;
r)
lavanderias
e
estabelecimentos
comerciais de assistência técnica de
produtos eletroeletrônicos;
s) barbearias, cabelereiros, manicure,
sendo que o atendimento presencial
deverá ser individualizado, com agendamento e uso obrigatório de
máscara N95 pelos funcionários;
t) feiras livres, sem consumo no
local,
sendo
obrigatório
o
distanciamento de 2,00 metros entre
bancas e 1,5 metros entre clientes.
II. os estabelecimentos comerciais e
serviços que não se enquadram nas
exceções do inciso I deste artigo,
deverão
optar
pelo
sistema
de
entrega/retirada e delivery, ficando
proibido o atendimento no interior do
estabelecimento.
Art.2o
-
Ao
comércio
de
cunho
essencial, em especial supermercados e
farmácias, ficará estabelecido horário
preferencial de atendimento aos idosos
e pessoas inclusas no grupo de risco,
devendo ser entre 8 e 10 horas.
Parágrafo Único - No que se refere às
farmácias, poderão deliberar sobre o
atendimento 24 (vinte e quatro) horas
por dia todos os dias da semana.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Art.
3o
-
Os
estabelecimentos
e
atividades previstas nas alíneas do
inciso I do artigo 1o deste Decreto
deverão adotar as seguintes medidas
cumulativamente:
I.
disponibilizar
na
entrada
do
estabelecimento e em outros lugares
estratégicos de fácil acesso, álcool
em
gel
70
para
utilização
de
funcionários e clientes;
II. higienizar, quando do início das
atividades e após cada uso, durante o
período de funcionamento, as superfícies de toque (carrinhos,
cestos, cadeiras, maçanetas, corrimão,
mesas e bancadas);
III. higienizar quando do início das
atividades e durante o período de
funcionamento, com intervalo máximo de
3 (três) horas, os pisos e banheiros,
preferencialmente com água sanitária;
IV. manter locais de circulação e
áreas comuns com os sistemas de ar
condicionados limpos (filtros e dutos)
e, obrigatoriamente, manter pelo menos
uma janela externa aberta ou qualquer
outra abertura, contribuindo para a
renovação de ar;
V. manter disponível kit completo de
higiene de mãos nos sanitários de
clientes e funcionários, utilizando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
8
sabonete líquido, álcool em gel 70 e
toalhas de papel não reciclado, bem
como disponibilizar aos funcionários
equipamentos de proteção individual;
VI. fazer a utilização, se necessário,
do uso de senhas ou outro sistema
eficaz, a fim de evitar a aglomeração
de pessoas dentro do estabelecimento
aguardando atendimento;
VII. determinar, em caso haja fila de
espera, que seja mantida distância
mínima de 2 (dois) metros entre as
pessoas;
VIII. Deverá ser respeitada, nas áreas
de consumação de alimentos destinadas
aos empregados/funcionários a ocupação
máxima de 4 pessoas por mesa e a
distância mínima linear de 2 metros
entre acentos de um conjunto de mesas
e outro;
IX.
Deverá
ser
respeitada,
considerando as áreas de circulação de
pessoas, a permanência de 01 (uma)
pessoa a cada 2,25 metros quadrados de
área livre;
X. Fica obrigatório o uso de máscaras,
de pano ou descartáveis, devendo a
troca ser realizada a cada período de
trabalho ou sempre que tornar-se úmida
ou apresentar sujidades;
XI. Assegurar que os clientes somente
adentrem os estabelecimentos com uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
9
de máscaras.
Art.4o
-
O
Departamento
de
Ação
Social, por meio da sua estrutura e
com o apoio dos demais órgãos competentes, deverá reorganizar as atividades sócio assistenciais de
forma a minimizar o impacto àqueles em
situação de vulnerabilidade social.
Art.5o - Os servidores municipais e de
qualquer outro órgão ou entidade que
participem das ações de fiscalização e
cumprimento do presente Decreto deverão utilizar máscaras e
higienização com álcool em gel 70.
Art.6o
-
As autoridades administrativas competentes ficam incumbidas de fiscalizar eventual
abuso de poder econômico no aumento
arbitrário de preços dos insumos e
serviços relacionados ao enfrentamento
do
COVID-19,
bem
como
eventual
violação do artigo 268 do Decreto Lei
n. 2.848/40 - Código Penal.
Art.7o - A tramitação dos processos
referentes a assuntos vinculados a
este Decreto correrá em regime de
urgência e prioridade em todos os
órgãos e entidades do Município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Art.8o - Fica determinado que os
setores responsáveis pela limpeza das
instalações
públicas
implementem
esforços para manter a plena higiene
das instalações, notadamente locais
onde haja contato de pessoas.
Art.9o - Aplicam-se, cumulativamente,
as penalidades de multa, interdição
parcial
ou
total
da
atividade
e
cassação do alvará de localização e
funcionamento previstas na legislação
municipal e demais legislações correlatas, sem prejuízo de
responsabilização civil e criminal.
Art.10 - Ficam suspensos protestos
extrajudiciais e as execuções fiscais
dos órgãos da Prefeitura Municipal de
Mirassol.
Art.11 - Fica suspensa a cobrança dos
serviços de estacionamento rotativo
“Área Azul” no período previsto neste
Decreto.
§ 1o - Durante o prazo de suspensão
permanece
igualmente
suspensas
as
obrigações da empresa administradora
do supracitado serviço.
§ 2o - Havendo prorrogação do prazo
previsto
no
presente
Decreto,
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
11
empresa administradora será comunicada
com antecedência de 10 (dez) dias para
providenciar o retorno da prestação de
serviços.
Art.12 - Ficam suspensos cortes nos
serviços de água e esgoto no Município
de
Mirassol
pelo
período
de
30
(trinta) dias contados a partir da
publicação deste decreto.
Art.13 - Ficam suspensas as atividades
de instrução do Tiro de Guerra 01-021
de Mirassol até o dia 22.04.2020.
Art.14 - As medidas previstas, neste
Decreto
poderão
ser
reavaliadas
a
qualquer momento, de acordo com a
situação epidemiológica do Município.
Art.15 - Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
No entanto, tendo a municipalidade
confirmado a informação da revogação do diploma
normativo impugnado e de rigor a extinção do
processo pela perda do objeto da ação, o que
leva à perda superveniente do interesse de agir.
Isto posto, julga-se extinta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2102349-52.2020.8.26.0000 -Voto no
12
presente ação, sem exame do mérito na forma do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator